Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731463-17.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA, JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA APELADO: JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA DESPACHO Compulsando os novos documentos apresentados pelo autor, constata-se que o relatório de ID 37438897 não atende adequadamente ao despacho de ID 36233880, já que foi subscrito por fisioterapeuta e, não, por um médico. Logo, concedo ao autor a derradeira oportunidade de, no prazo de dez dias, apresentar relatório médico atualizado, subscrito pelo neurocirurgião ou ortopedista responsável pelo seu acompanhamento, com a indicação e a justificação do tratamento fisioterapêutico, contendo a especificação da quantidade de sessões a serem realizadas por semana e o prazo de duração do tratamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator